Tribunal: TJMT
Processo: 1020686-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020686-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), KAIQUE KENER SILVA CHUBE - CPF: 058.267.251-17 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO – PEDIDO MINISTERIAL PARA DESPREZAR FRAÇÃO REMANESCENTE – ARREDONDAMENTO PARA O PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUPERIOR – POSSIBILIDADE – PARECER DA PGJ INTEGRADO – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRESTÍGIO AO ESTUDO DO REEDUCANDO – PROPÓSITOS DE RESSOCIALIZAÇÃO DA LEP – RECURSO DESPROVIDO.

“
[...] levando-se em consideração a busca do preso por ressocialização e em nome da valorização do trabalho/estudo humano, não há como desprezar a fração remanescente no cálculo que define a quantidade de dias a serem remidos
” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça).

“
É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que os cálculos aplicados na execução da pena também devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado. Precedentes. 3. Nesse contexto, não resultando em número inteiro o cálculo dos dias a serem remidos, opera-se o arredondamento matemático dos algarismos decimais para o número inteiro imediatamente superior, entendimento que se mostra mais razoável.
” (STJ, AgRg no REsp n. 1914970/MT)

“
Se não há norma na Lei de Execuções Penais acerca da regulamentação quando o resultado é um número fraccionado, a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do in dubio pro reo, proporcionalidade e razoabilidade. A remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo é um incentivo para que a apenada realize essas atividades, essencialmente, importantes para sua reeducação, devendo-se ser interpretado em benefício da ré, uma vez que, os dias remidos nada mais são do que um estímulo à realização de atividade laborativa digna.”
(TJMT, AgExPe N.U 1016078-74.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1020686-47.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

KAIQUE KENER SILVA CHUBE

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de execução penal (SEEU N.U 2000049-53.2021.8.11.0013), que remiu 12 (doze) dias da pena do agravado, decorrente de condenação por roubo majorado [pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas] e corrupção de menor a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado -
art. 157, § II, IV e V e § 2o-A, do CP e art. 244-B do ECA -
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA sustenta que o agravado “
faz jus a apenas 11 (onze) dias remidos, porquanto 135h/12h (doze horas diárias de frequência escolar) = 11,25 e sendo o último algarismo a ser conservado inferior a 5, não é possível o arredondamento matemático para cima
”.

Pede provimento para que seja declarada a remição de 11 (onze) dias (ID 146933189).

A decisão foi mantida pelo Juízo da Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 146933189).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal – Decisão que arredondou, para maior, a fração atinente ao cálculo dos dias trabalhados pelo agravado, para fins de remição de pena – Irresignação ministerial – Alegação de que a fração/dízima periódica do cálculo de remição deve ser desprezada, e utilizada em cálculos posteriores – Impossibilidade de acolhimento da tese – Posicionamento dos Tribunais no sentido de que o arredondamento deve-se dar para o primeiro número inteiro superior, por ser medida mais benéfica ao reeducando – Precedentes do TJ/MT acerca da matéria – Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 149253656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.9.2022, o Juízo da Execução Penal remiu 12 (doze) dias da pena do agravado nestes termos:

“[...] a planilha juntada ao feito refere o seguinte (ref. 85.1): 1o Semestre Ano Letivo/2022 – 135 horas – 12 dias remidos.

Nesse cenário, tem-se um total de 11,25 dias remidos.

Sabe-se que a jurisprudência da 5a. Turma do Superior Tribunal de Justiça preconiza o arredondamento matemático para o número inteiro superior, nas hipóteses de fração da remição. [...]

Portanto, devem ser considerados 12 dias remidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DECLARO remidos 12 dias de pena [...]”
(Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de Direito – ID 146933189).

Pois bem.

Consta que o agravado estudou 135h (cento e trinta e cinco horas), no primeiro semestre do ano de 2022, na Escola Estadual Vale do Guaporé (ID 146933189), o que equivale a dízima periódica de 11,25 [remição de 1 dia de pena para cada 3 dias de trabalho], nos termos do art. 126, II, da LEP.

Como bem destacado pela i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal, “
levando-se em consideração a busca do preso por ressocialização e em nome da valorização do trabalho/estudo humano, não há como desprezar a fração remanescente no cálculo que define a quantidade de dias a serem remidos
” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 149253656).

Nesse quadro, afigura-se pertinente a adoção do entendimento mais benéfico ao reeducando, operando-se o arredondamento matemático dos algarismos decimais para o número inteiro imediatamente superior, como procedido pelo Juízo da Execução Penal.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ e desta e. Câmara:

“
[...] É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que os cálculos aplicados na execução da pena também devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado. Precedentes. 3. Nesse contexto, não resultando em número inteiro o cálculo dos dias a serem remidos, opera-se o arredondamento matemático dos algarismos decimais para o número inteiro imediatamente superior, entendimento que se mostra mais razoável.
” (STJ, AgRg no REsp n. 1914970/MT – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.3.2021)

“
Se não há norma na Lei de Execuções Penais acerca da regulamentação quando o resultado é um número fraccionado, a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do in dubio pro reo, proporcionalidade e razoabilidade. A remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo é um incentivo para que a apenada realize essas atividades, essencialmente, importantes para sua reeducação, devendo-se ser interpretado em benefício da ré, uma vez que, os dias remidos nada mais são do que um estímulo à realização de atividade laborativa digna.”
(TJMT, AgExPe N.U 1016078-74.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.9.2020)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada para prestigiar o estudo [meio eficaz para o ajustamento do reeducando] e atender aos propósitos de ressocialização da LEP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022